Tribunal: TJSP
Processo: 1026915-55.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CONDOMÍNIO DE FATO. Cobrança de rateio de despesas condominiais. Associação constituída para administrar conjunto habitacional já ocupado, mas sem condomínio edilício regularmente instituído. Situação que não se confunde com loteamentos fechados, ou de acesso restrito, objeto de recurso repetitivo junto ao STJ e de repercussão geral junto ao STF. Dever de todos os moradores do edifício, cujo

Ementa:
CONDOMÍNIO DE FATO. Cobrança de rateio de despesas condominiais. Associação constituída para administrar conjunto habitacional já ocupado, mas sem condomínio edilício regularmente instituído. Situação que não se confunde com loteamentos fechados, ou de acesso restrito, objeto de recurso repetitivo junto ao STJ e de repercussão geral junto ao STF. Dever de todos os moradores do edifício, cujo condomínio não foi instituído, mas já existe de fato, de ratear as despesas comuns. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso improvido.